Tribunal: TJSP
Processo: 1008286-17.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Pensão por morte - União estável mantida com servidora pública estadual – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Elementos de prova que evidenciam a convivência duradoura, pública e contínua do autor com a servidora – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008286-17.2018.8.26.0196, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado ORLANDO CORTEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008286-17.2018.8.26.0196 - Voto no 30.516
2
Voto no. 30.516
Apelação no. 1008286-17.2018.8.26.0196
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Orlando Cortez
Comarca: 1a Vara do Foro de São Joaquim da Barra
Juiz: Dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
APELAÇÃO Ação declaratória Pensão por morte - União
estável mantida com servidora pública estadual Sentença de
procedência Pretensão de reforma - Impossibilidade Elementos
de prova que evidenciam a convivência duradoura, pública e
contínua do autor com a servidora Precedente Não provimento
do recurso.
Trata-se de ação declaratória movida por Orlando
Cortez contra São Paulo Previdência - SPPREV, para o fim de compelir a
requerida no reconhecimento do seu direito à integralidade da pensão por
morte em razão de união estável mantida com a ex-servidora pública estadual,
Sra. Gertrudes Chavaglia.
Conforme sentença de fls. 261/264, o pedido foi julgado
procedente para se determinar a concessão da pensão por morte em favor do
autor, com a antecipação dos efeitos da tutela, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00
(dez mil reais), desde o requerimento administrativo, acrescidas as parcelas
vencidas de correção monetária, a partir do vencimento, e de juros de mora a
contar da citação, nos termos da Lei no 11.960/09. A requerida foi condenada
no reembolso de eventuais custas e despesas processuais adiantadas, mais
honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre as
parcelas vencidas até o julgamento.
Inconformada, apela a requerida e pugna pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008286-17.2018.8.26.0196 - Voto no 30.516
3
julgamento. Sustenta, em síntese, que não é possível a inclusão do autor como
pensionista e que não ficou demonstrado o cumprimento das exigências legais
para a concessão da pensão por morte. Aduz que não há prova de que o autor
vivia em união estável com a servidora à época do falecimento, tampouco da
dependência econômica (fls. 268/303).
O recurso foi respondido (fls. 322/329).
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento.
O autor afirma que conviveu em união estável com a Sra.
Gertrudes Chavaglia, ex-servidora pública do Estado de São Paulo, até a data
do falecimento dela, e que tem direito à pensão por morte, nos termos da Lei.
Alega que formulou requerimento administrativo à requerida, que não
reconheceu esse direito injustamente.
Tem razão o autor.
Nos termos da Lei Complementar Estadual no 180/78, o
companheiro é considerado dependente de servidor público para fins de
recebimento de pensão por morte.
Sobre o tema, nos ensina Maria Berenice Dias que a
união estável se verifica com “a efetiva convivência more uxório, com
características de união familiar, por um prazo que denote estabilidade e
objetivo de manter a vida em comum entre o homem e mulher assim
compromissados” (Manual de Direito das Famílias. Editora RT, 7a edição, p.
166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008286-17.2018.8.26.0196 - Voto no 30.516
4
E, pelos elementos de prova constantes dos autos, é
possível se concluir pela convivência pública, contínua e duradoura da
relação existente entre o autor e a servidora estadual.
A esse respeito, verifica-se que o autor era beneficiário de
convênio funerário, de titularidade da falecida. Ademais, consta a que a
servidora foi beneficiária do plano de saúde do autor por vários anos, que eles
mantinham endereço comum e há contrato de seguro de veículo em nome da
falecida, com a indicação de que o autor era o principal condutor.
E esses elementos de prova foram confirmados pela
testemunha ouvida em Juízo, Sr. Marcus Christovão Mergulhão, que declarou
ter ciência da relação de união estável entre o autor e a servidora falecida,
bem como ressaltou que viviam no mesmo endereço e que essa relação era de
conhecimento público e notório.
A propósito, vale reforçar que as disposições do Decreto
no 52.859/08, quanto à forma de comprovação da união estável não podem
ser compreendidas de modo a restringir o reconhecimento do direito ao
benefício previdenciário.
Conforme já se decidiu: “...o rol de documentos previstos
no artigo 20 do Decreto Estadual no 52.859/08 é meramente
exemplificativo, uma vez que não pode a apelada ter limitado, por decreto,
seu direito de provar por outros meios sua condição de companheira do
falecido” (TJSP. Ap. no 1003810-72.2017.8.26.0356. 13a Câmara de Direito
Público; Rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO, j. 11/12/2019).
Assim, como bem salientou o i. magistrado a quo,
“...uma vez comprovada a existência de união estável, afigura-se inoportuna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008286-17.2018.8.26.0196 - Voto no 30.516
5
a resistência da requerida em instituir o benefício em favor do requerente, em
face do disposto pelo art. 26 do mencionado compêndio legal” (fl. 263).
A hipótese, portanto, era mesmo de procedência do
pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora